Tribunal: STJ
Processo: 5001490-51.2023.8.13.0123
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211934 - MG(2025/0161127-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: W V G M
ADVOGADOS
: FELIPE GONTIJO SOARES LOPES - MG129000
JULIANA MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES - MG040595
ANTONIO FERNANDO MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES
- MG047000
WARLEY VIANEY GOMES MAIA - MG079368
MARCELO GOMES RAMALHO - MG128659
MARIA MONICA MORAIS FURBINO CRUZ - MG142217
SAMIRA VIDIGAL MACIEL - MG175638
RECORRIDO
: R P DE F
ADVOGADOS
: RODRIGO PEIXOTO DE SOUZA - MG129641
RODRIGO DA CUNHA PEREIRA - MG037728
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ALIMENTOS. RETROATIVIDADE.
§ 2o, DA
ART. 13,
ARBITRAMENTO DE
LEI N. 5.478/1968. SÚMULA N. 621/STJ.
ALIMENTOS DE MODO TRANSITÓRIO, DEFERIDO EM
TUTELA PROVISÓRIA E CESSADO NA SENTENÇA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que, em apelação cível nos autos de ação de alimentos, manteve a
sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o
pedido, confirmando a tutela antecipada recursal que havia fixado alimentos à
autora durante sua vigência, reconhecendo a necessidade alimentar apenas

momentânea. O Tribunal de origem negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os efeitos da sentença que
exonerou o alimentante da obrigação alimentar devem retroagir à data da citação,
conforme o
§ 2o, da
e a Súmula n. 621 do STJ.
art. 13,
Lei n. 5.478/1968
Documento eletrônico VDA55100534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b926be4-6384-482b-96d8-32677e936517

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, de que o
§ 2o, da
não se
art. 13,
Lei no 5.478/68
aplica à hipótese em que se discute o arbitramento de alimentos de modo
transitório, deferido em tutela provisória e cessado na sentença.
4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão”
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o;
Lei n. 5.478/1968, art. 13,
CPC/2015, art. 85,
§ 11.
Jurisprudência relevante citada:
n. 83;
n. 621; STJ,
STJ/Súmula
STJ/Súmula
Recurso especial n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
2.028.008/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
13/6/2023;
AREsp n. 2.156.511/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b926be4-6384-482b-96d8-32677e936517

RECURSO ESPECIAL No 2211934 - MG(2025/0161127-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: W V G M
ADVOGADOS
: FELIPE GONTIJO SOARES LOPES - MG129000
JULIANA MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES - MG040595
ANTONIO FERNANDO MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES
- MG047000
WARLEY VIANEY GOMES MAIA - MG079368
MARCELO GOMES RAMALHO - MG128659
MARIA MONICA MORAIS FURBINO CRUZ - MG142217
SAMIRA VIDIGAL MACIEL - MG175638
RECORRIDO
: R P DE F
ADVOGADOS
: RODRIGO PEIXOTO DE SOUZA - MG129641
RODRIGO DA CUNHA PEREIRA - MG037728
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ALIMENTOS. RETROATIVIDADE.
§ 2o, DA
ART. 13,
ARBITRAMENTO DE
LEI N. 5.478/1968. SÚMULA N. 621/STJ.
ALIMENTOS DE MODO TRANSITÓRIO, DEFERIDO EM
TUTELA PROVISÓRIA E CESSADO NA SENTENÇA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que, em apelação cível nos autos de ação de alimentos, manteve a
sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o
pedido, confirmando a tutela antecipada recursal que havia fixado alimentos à
autora durante sua vigência, reconhecendo a necessidade alimentar apenas

momentânea. O Tribunal de origem negou provimento à apelação.
Documento eletrônico VDA54767598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 802617e2-3271-4ecb-9990-a0d48aa73f70

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os efeitos da sentença que
exonerou o alimentante da obrigação alimentar devem retroagir à data da citação,
conforme o
§ 2o, da
e a Súmula n. 621 do STJ.
art. 13,
Lei n. 5.478/1968
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, de que o
§ 2o, da
não se
art. 13,
Lei no 5.478/68
aplica à hipótese em que se discute o arbitramento de alimentos de modo
transitório, deferido em tutela provisória e cessado na sentença.
4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão”
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o;
Lei n. 5.478/1968, art. 13,
CPC/2015, art. 85,
§ 11.
Jurisprudência relevante citada:
n. 83;
n. 621; STJ,
STJ/Súmula
STJ/Súmula
Recurso especial n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
2.028.008/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
13/6/2023;
AREsp n. 2.156.511/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54767598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 802617e2-3271-4ecb-9990-a0d48aa73f70

Trata-se de recurso especial interposto por W. V. G. M. com fundamento
no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a
do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos autos de ação de alimentos.
O julgado foi assim ementado (fl. 883):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
ALIMENTOS.
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL QUE
OBRIGOU O APELANTE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA QUE
JULGOU INDEVIDOS OS ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DOS
EFEITOS DA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO.
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS
FIXADOS
POR
TUTELA
ANTECIPADA. REVOGAÇÃO DOS ALIMENTOS NA SENTENÇA DE
MÉRITO. EFEITOS
. SENTENÇA MANTIDA.
EX NUNC
- A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. O
capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é
impugnável na apelação (art. 1.013, §5o do CPC).
- Mesmo que provisória, a tutela conserva a sua eficácia até o momento da
revogação.
- Ainda que os alimentos provisórios tenham sido revogados na sentença de
mérito, as parcelas vencidas no curso da ação e anteriores a expressa revogação, são
devidas, pois a decisão que revoga os alimentos possui efeito
.
ex nunc
- Sobrevindo sentença de improcedência do pedido de alimentos ao ex-
cônjuge ou, de certa forma, alterando situação jurídica até então instalada, seus
efeitos só podem ser
, ou seja, não retroagem e nem afetam o direito de
ex nunc
executar as prestações vencidas e não quitadas, sob pena de desestimular o
cumprimento espontâneo das obrigações alimentares e, certamente, ensejar o
pagamento espontâneo da dívida pelo devedor inadimplente.
- Os alimentos provisórios prevalecem desde a data em que foram fixados até
a data da decisão que os reduz ou extingue.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 13, § 2o, da
porque a sentença que exonerou
Lei n. 5.478/1968,
a obrigação alimentar deve retroagir à data da citação.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, visto que negou a retroatividade da sentença
exoneratória à data da citação, bem como do enunciado da Súmula n. 621 do STJ.
Documento eletrônico VDA54767598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 802617e2-3271-4ecb-9990-a0d48aa73f70

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se reconheça a retroatividade, à data da citação, dos efeitos da sentença que
exonerou o recorrente da obrigação alimentar.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso deve ser
inadmitido por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, com
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. No mérito, sustenta a inaplicabilidade
do
§ 2o, da
e da Súmula n. 621 do STJ ao caso, por se
art. 13,
Lei n. 5.478/1968
tratar de alimentos arbitrados de modo transitório em tutela provisória e
confirmados na sentença.
O recurso especial foi admitido (fls. 940-942).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de alimentos em que a parte autora
pleiteou a fixação de alimentos provisórios e, ao final, a fixação de alimentos
definitivos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido, confirmando a tutela antecipada recursal que havia fixado alimentos à
autora durante sua vigência, reconhecendo a necessidade alimentar apenas
momentânea, e fixou honorários de 10% para cada parte sobre o valor da causa,
em razão da sucumbência recíproca.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação, e majorou os honorários para 12% sobre o valor da causa.
I -
§ 2o, da
Art. 13,
Lei n. 5.478/1968
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
negou vigência ao § 2o do
da
porquanto a sentença que
art. 13
Lei n. 5.478/1968,
exonerou a obrigação alimentar deveria retroagir à data da citação.
Documento eletrônico VDA54767598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 802617e2-3271-4ecb-9990-a0d48aa73f70

O Tribunal de origem assentou que a tutela que fixou alimentos
provisórios conserva eficácia até a revogação, e que a modificação posterior opera
efeitos
, reafirmando a possibilidade de execução das parcelas anteriores à
ex nunc
revogação. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 889-893, destaquei):

Mesmo que provisória, a tutela que fixa os alimentos provisórios conserva a
sua eficácia do seu deferimento até o momento da revogação.
Ainda que os alimentos provisórios tenham sido considerados indevidos e/ou
tenham sido revogados na sentença final, as parcelas vencidas no curso da ação e
anteriores a revogação (entre a citação e a sentença de mérito), ficam mantidas e são
devidas, pois, a decisão que revoga os alimentos possui efeito
, como bem
ex nunc
fixado na decisão recorrida.
Entendimento contrário desestimularia o cumprimento das obrigações
alimentares e beneficiaria o inadimplente. Sobrevindo sentença de improcedência do
pedido ou, de certa forma, alterando a situação jurídica até então instalada, seus
efeitos só podem ser
, ou seja, não retroagem e nem afetam o direito de
ex nunc
executar as prestações vencidas e não quitadas, sob pena de desestimular o
cumprimento espontâneo das obrigações alimentares e, certamente, ensejar o
pagamento espontâneo da dívida pelo devedor inadimplente.
[...]
A liberação do encargo levada a efeito pela sentença não retroage à data da
citação, descabendo invocar o §2o do
da Lei de Alimentos. A sentença
art. 13
favorável ao réu, assim, não opera efeito retroativo, mas produz efeitos imediatos.
Possui efeito
, como já afirmado.
ex nunc
O recurso a que está sujeita a sentença dispõe de único efeito (devolutivo -
da
e a interposição do apelo não possui o condão de
art. 14
Lei no 5.478/68)
desobrigar o alimentante a quitar os alimentos devidos antes da cassação da tutela,
realizada apenas no decisum recorrido.
[...]
Os alimentos provisórios integram o patrimônio da alimentanda, motivo pelo
qual são devidos desde a sua fixação (com efeitos retroativos à citação) e só se
tornam indevidos com sua revogação (com efeitos
). A modificação ou
ex nunc
revogação deferida em decisão definitiva - sentença de mérito com trânsito em
julgado - não tem efeito de retroagir, para modificar o
vigente
quantum debeatur
durante a duração da tutela deferida.
A sentença posterior que altera a situação jurídica regulada pelo provimento
precário opera efeitos
, não podendo retroagir em prejuízo da alimentante.
ex nunc
Ou seja, devem ser reconhecidos os alimentos conferidos à autora durante
toda a vigência da tutela antecipada deferida no acórdão de ordem 148, só
.
revogada na decisão de ordem 140 (sentença de mérito)

Documento eletrônico VDA54767598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 802617e2-3271-4ecb-9990-a0d48aa73f70

Registre-se que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido,
confirmando a tutela provisória anteriormente deferida e reconhecendo que a
necessidade alimentar ostentava caráter estritamente transitório, limitada ao
período em que a autora se encontrava privada de suas fontes de renda em razão do
bloqueio de bens determinado em outra demanda judicial ajuizada pelo requerido.
A prestação alimentar foi mantida apenas enquanto subsistente a situação
excepcional que lhe deu causa, conforme se extrai do trecho da sentença de
primeiro grau (fls. 753-756, destaquei):

No caso em tela, a autora narra que viveu em união estável com o requerido e
que sobreveio a dissolução de tal união em
quando houve a separação
21/09/2022,
fática do casal.
Em suma, a requerente afirma que a justificava da propositura da demanda
firma-se no fato de que todo o seu patrimônio estava bloqueado em razão da tutela
de urgência deferida nos autos n° 5004009-33.2022.8.13.0123, impedindo-a de
auferir renda para sua própria subsistência. Afirma (tópico II, item 11 e seguintes da
petição de ID 9784464051, pág. 12) que a imperiosa necessidade alimentar está
estabelecida em razão da prolação da decisão que determinou o bloqueio de todas as
suas rendas. Sustenta, ainda, que vive atualmente apenas com o valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), referente ao aluguel de um imóvel na cidade. Diante do referido
cenário, postulou pela condenação do requerido no pagamento de alimentos,
pautando seu pleito no dever de mútua assistência.
Cumpre-me, inicialmente, perquirir e explorar acerca da existência da
‘necessidade’ de quem recebe e, só então, passar para o campo da ‘capacidade de
quem presta’.
Compulsando os autos, é possível aferir que a parte substancialmente
alega que sua necessidade advém do bloqueio de seus bens em virtude da
decisão de tutela de urgência deferida nos autos de n° 5004009-
33.2022.8.13.0123. Afirma que a decisão proferida a impede de exercer a
atividade laboral que é a principal fonte de seus rendimentos. Alega que, com o
bloqueio das suas atividades comerciais, sua plantação de eucaliptos se
encontra ameaçada e lhe foi retirado o direito de laborar.
Com efeito, o documento de ID 9784469969, aponta que, de fato, a Fazenda
Urupuquinha, de área total 154,2ha, tem 100% de participação da parte autora (ID
9784469969, pág. 6). Analisando conjuntamente tal documento (Declaração de
Imposto de Renda da autora) e os documentos jungidos aos autos em I Ds
10007011501, 10007006851 e 10007005202 é possível aferir que, de fato, conforme
Documento eletrônico VDA54767598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 802617e2-3271-4ecb-9990-a0d48aa73f70

mencionado pela própria requerente (ID 9748864051, pág. 12, item 12), esta é
produtora rural e vultuosa quantia que fomenta seu sustento e padrão de vida lhe
advém da floresta de eucalipto.
Com efeito, dos autos n° 5004009-33.2022.8.13.0123, é possível aferir que a
parte autora foi privada, em
das rendas provenientes da Fazenda
07/11/2022,
, já que naqueles autos foi proferida decisão (ID
Ouro Verde/Urupuquinha
9784471904), que consignou a seguinte determinação:
[...]
Com tal decisão, proveniente de uma demanda proposta pelo requerido, a
, sobretudo diante da
parte autora foi cerceada dos meios de obtenção de renda
determinação de abstenção de que o Instituto Estadual de Floresta – IEF viabilizasse
as atividades agrícolas desenvolvidas pela parte. Os documentos de I Ds
9784472161 e 9784473653, bem como os de I Ds 9784469171 e 9784470865
, pois há declaração
corroboram na demonstração da necessidade da alimentante
de terceiros no sentido de que ‘emprestaram’ dinheiro à requerente e de que esta
ofereceu joias em penhor, respectivamente.
De mais a mais, os documentos de I Ds 9784472163, 9784469174 e
9784469419 demonstram que a parte autora possui despesas de expressivos
valores mensais, tal como cartão de crédito, despesa com pessoal, dentre
outros, o que é capaz de demonstrar, com segurança, a efetiva ‘necessidade’
que sobreveio à alimentanda com a decisão supramencionada que determinou
.
o bloqueio de bens
A propósito, em que pese tenha ficado demonstrada a ausência de
levantamento dos valores depositados judicialmente em favor da autora pela fruição
unilateral do requerido no imóvel descrito nos autos de n° 5004009-
33.2022.8.13.0123, tenho que tal fato, por si só, não é apto para desconstituir a
necessidade da requerente.
Isto porque, a ‘necessidade’ que a permite pleitear alimentos é aquela que
demonstre sua necessidade para viver de modo compatível com a sua condição
financeira quando vivia em união estável. Verifica-se que a autora sofreu um
desequilíbrio econômico em comparação com o estilo de vida experimentado
durante a convivência matrimonial, comprometendo suas obrigações materiais, seu
estilo de vida e a sua subsistência pessoal. Por essa razão, necessário reconhecer o
restabelecimento do equilíbrio econômico à autora.
Tais depósitos judiciais, ainda que expressivos, não seriam suficientes para
garantir à autora a manutenção da vida de modo compatível com sua antiga
condição econômica, sobretudo diante das despesas necessárias para a manutenção
da propriedade rural objeto de bloqueio. Tanto o é, que tal condição a levou a
empenhar as próprias joias, ficando, pois, a meu ver, demonstrada a necessidade
sazonal reconhecida em sede recursal.
O requerido, por sua vez, destacou arcar com a completa despesa do sustento
do filho (maior e capaz). Conforme é possível aferir do documento de ID
9875303657, o requerido é detentor de escritório advocatício nesta cidade, sendo
público e notório o renome de que detém. Fato que comprova tal condição é o
Documento eletrônico VDA54767598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 802617e2-3271-4ecb-9990-a0d48aa73f70

expressivo valor por ele cobrado a título de honorários quando de sua atuação.
Como referência, destaco o montante e vultuoso valor de R$50.000,00 (cinquenta
mil reais) que ele afirma ter recebido em sua atuação perante o Tribunal do Júri
(referência: ID 9647665072 – autos n° 5004009-33.2022.8.13.0123). Ademais,
segundo destacado no acórdão que julgou o Agravo de Instrumento n°
a declaração de imposto de renda de ID 9875303657
1.0000.23.110506-5/001,
sugere que o requerido possui renda média de, aproximadamente, R$17.000,00
(dezessete mil reais) mensais. Soma-se a isso a imagem de ID 9913727570, pág. 14,
que alvitra um padrão de alto luxo vivido pelo requerido, sobretudo diante da
significante residência que habita. Tais elementos, analisados em conjunto,
demonstram a ‘
’ do requerido no custeio de alimentos, na
capacidade/possibilidade
forma em que fixada a título de alimentos provisórios.
Assim, em coerência com o decidido em sede de acórdão no Agravo de
Instrumento n° 1.0000.23.110506-5/001, tenho que merecem ser ratificados os
alimentos provisórios fixados em sede recursal em favor da parte autora, a fim
.
de que produzam seus efeitos durante o período de sua vigência
Por outro lado, é possível aferir que tal cenário de evidente ‘necessidade’ cai
por terra diante da proveniência da decisão de ID 10091695189, dos autos de n°
5004009-33.2022.8.13.0123, através da qual este Juízo entendeu por bem revogar
parcialmente a decisão que outrora determinou o bloqueio dos bens
frutos
e/ou
.
supostamente objeto de partilha entre as partes
Isto porque, a própria parte autora afirma que está sendo privada de uma renda
mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (ID 9784463000, pág. 24, item 24),
o que pressupõe, então, que recebe renda mensal em referido valor quando não está
privada de usufruir de seus bens . A propósito, no caso em questão, a parte autora
não mais se encontra privada do usufruto de seus pertences e, diante do desbloqueio
da floresta de eucalipto (desde
– ID 9647668133 – autos n° 5004009-
23/10/2023
33.2022.8.13.0123), através da qual a autora embolsa recursos, ficou restabelecida a
sua condição financeira, apta a demonstrar sua atual desnecessidade em receber
alimentos do requerido.
Sobre tal desbloqueio, mister salientar que a decisão prolatada em 07/11/2023
(ID 10104495015) reavaliou e constatou a efetiva ausência de ‘necessidade’ da
autora, já que, por meio da decisão de ID 10091695189, proferida no bojo dos autos
de n° 5004009-33.2022.8.13.0123, este Juízo entendeu por bem revogar
parcialmente a decisão que outrora determinou o bloqueio dos bens
frutos
e/ou
supostamente objeto de partilha entre as partes. Com o advento da decisão
referenciada, houve plena possibilidade de que a parte autora continuasse a prover o
próprio sustento.
[...]
No caso em questão, não vislumbro provas de que tenha havido uma
dependência financeira da autora em relação ao requerido após a decisão de ID
. Ao contrário, é
10104495015 que determinou o desbloqueio dos bens
incontroverso nos autos que a autora recebe, atualmente, aufere renda em virtude de
sua condição de produtora rural, além de valores provenientes do aluguel de uma
Documento eletrônico VDA54767598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 802617e2-3271-4ecb-9990-a0d48aa73f70

loja localizada no Centro de
restabelecendo o padrão de vida que
Capelinha/MG,
ostentava.
Em outras palavras, a existência da necessidade foi demonstrada apenas de
, o que, por consequência, induz ao reconhecimento do direito à
forma momentânea
autora ao recebimento de alimentos pelo período que coincide com àquele em que
fez jus aos alimentos provisórios. E tal conclusão também serve para fins de
ratificação dos alimentos provisórios fixados pelo juízo.
[...]
Assim, diante da natureza da prestação alimentícia, em coerência com o
decidido em sede de acórdão no Agravo de Instrumento n°
a parte autora faz jus ao recebimento de alimentos
1.0000.23.110506-5/001,
durante o período que coincide com àquele em que lhe foram fixados alimentos
por força dos efeitos da tutela provisória recursal concedida, a fim de atender a
.
uma necessidade alimentar momentânea
[...]
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do
I do CPC, julgo PARCIALMENTE
art. 487,
PROCEDENTE o pedido inicial para fins de confirmar a tutela antecipada recursal
deferida e, consequentemente, reconhecer os alimentos conferidos à autora durante a
sua vigência.

Conforme a jurisprudência do STJ, os efeitos da sentença que reduz,
majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação,
vedadas a compensação e a repetibilidade (Súmula n. 621 do STJ).
O caso dos autos, todavia, não se insere no contexto de incidência da
Súmula. Os alimentos foram fixados em caráter provisório para atender
necessidade reconhecidamente transitória, decorrente de circunstância fática
específica, e a sentença limitou-se a reconhecer a superação dessa situação,
encerrando os efeitos da tutela anteriormente concedida.
Nessa hipótese, a tutela provisória conserva plena eficácia enquanto
vigente, e a decisão de mérito que reconhece a cessação da necessidade não
desconstitui os efeitos validamente produzidos no período anterior. As parcelas
vencidas durante a vigência do provimento precário e confirmado na sentença,
portanto, permanecem exigíveis.
Nesse sentido (destaquei):
Documento eletrônico VDA54767598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 802617e2-3271-4ecb-9990-a0d48aa73f70

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM
ALIMENTOS
E
PARTILHA.
RECONVENÇÃO
COM
PEDIDO
DE
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS POR USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL
COMUM.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
QUESTÃO
DECIDIDA
NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DOS BENS
PARTILHÁVEIS E DO QUINHÃO DE CADA CÔNJUGE. CESSAÇÃO DO
ESTADO DE MANCOMUNHÃO E INÍCIO DO ESTADO DE CONDOMÍNIO.
ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL
COMUM.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
PARTILHA.
IRRELEVÂNCIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TERMO INICIAL NA
HIPÓTESE. INTIMAÇÃO DA RECONVENÇÃO. ALIMENTOS. RETROAÇÃO
À DATA DA CITAÇÃO.
§ 2o, DA
APLICABILIDADE
ART. 13,
LEI 5.478/68.
ÀS AÇÕES REVISIONAIS E EXONERATÓRIAS. INAPLICABILIDADE NA
AÇÃO EM QUE ARBITRADOS OS ALIEMNTOS, DE MODO TRANSITÓRIO,
EM TUTELA PROVISÓRIA, COM CESSAÇÃO DO PENSIONAMENTO NA
SENTENÇA.
CAPUT, DA
E
PENSÃO
ART. 13,
LEI 5.478/68
SÚMULA 621/STJ.
ALIMENTÍCIA POR PERÍODO ALEGADAMENTE LONGO. NECESSIDADE
DEMONSTRADA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
VIOLAÇÃO
DE
REGRA
DE
PREVENÇÃO.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL LOCAL.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 280/STF.
1- Ação proposta em
e reconvenção proposta em
10/04/2015
16/07/2015.
Recurso especial interposto em
e atribuído à Relatora em
31/05/2022
13/10/2022.
2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se há omissão no acórdão
recorrido; (ii) se é admissível a fixação de aluguéis pela fruição exclusiva do bem
comum por um dos ex-cônjuges antes da partilha dos bens; (iii) se, em ação de
alimentos, é admissível estabelecer a data da sentença como termo final da
prestação alimentícia, a despeito da regra que afirma que, em qualquer caso, os
alimentos fixados retroagem à data da citação; e (iv) se a competência para julgar a
apelação seria da 8a Câmara Cível e não da 7a Câmara Cível do TJ/RS.
3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão recorrido se pronuncia
motivadamente sobre a questão suscitada, ainda que em sentido diverso daquele
pretendido pela parte.
4- Havendo separação ou divórcio e sendo possível a identificação inequívoca
dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge antes da partilha, cessa o estado de
mancomunhão existente enquanto perdura o casamento, passando os bens ao estado
de condomínio.
5- Embora ainda não operada a partilha do patrimônio comum do casal, é
facultado a um dos ex-cônjuges exigir do outro, que estiver na posse e uso
exclusivos de determinado imóvel, a título de indenização, parcela correspondente à
metade da renda de um presumido aluguel, devida a partir da citação. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54767598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 802617e2-3271-4ecb-9990-a0d48aa73f70

6- O
§ 2o, da
não se aplica à hipótese em que se
art. 13,
Lei no 5.478/68
discute o arbitramento de alimentos de modo transitório, deferido em tutela
provisória e cessado na sentença, mas, sim, às hipóteses de redução ou de
majoração dos alimentos, típicas de ações revisionais, e à hipótese de extinção
do direito aos alimentos, típica da ação exoneratória. Inteligência do art. 13,
caput, da
e da
Lei no 5.478/68
Súmula 621/STJ.
7- É inviável o exame da tese recursal de que o pensionamento teria se
estendido por período demasiado em virtude da necessidade de reexame dos fatos e
das provas que subsidiaram a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que,
nesse período, era necessária a pensão alimentícia. Aplicabilidade da Súmula 7/STJ.
8- O
caput e parágrafo único, do
apenas assegura que deverá
art. 930,
CPC/15,
ser observada a regra de prevenção do Relator a partir do primeiro recurso e em
relação aos demais, ao mesmo tempo em que relega ao regimento interno do
respectivo Tribunal disciplinar em quais hipóteses haverá a prevenção e em quais
haverá o rompimento da prevenção. Aplicabilidade da Súmula 280/STF.
9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido, a fim de restabelecer a sentença apenas quanto à procedência do pedido
reconvencional, com redimensionamento da sucumbência. (REsp n. 2.028.008/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/6/2023,
)
16/6/2023.

Estando o entendimento das instâncias de origem em consonância com a
orientação da jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula n. 83.
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n.
83 do STJ quanto à interposição pela alínea do permissivo constitucional impede
a
o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
A propósito (destaquei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
ATO
ILÍCITO
ADMINISTRATIVO.
LAVRATURA
DE
PROCURAÇÃO PÚBLICA. TABELIÃO DE NOTAS. PRAZO PRESCRICIONAL.
§ 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO TRIENAL. JURISPRUDÊNCIA
ART. 206,
DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
DA AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
em decorrência de ato ilícito administrativo praticado em lavratura de procuração
pública e escritura de compra e venda perante Tabelião de Notas.
Documento eletrônico VDA54767598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 802617e2-3271-4ecb-9990-a0d48aa73f70

2. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil contra ato
praticado por tabelião no exercício da atividade cartorária, haja vista a aplicação do
§ 3o, V, do Código Civil de 2002 e do
parágrafo único, da
art. 206,
art. 22,
Lei no 8.935/1994.
3. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe
a demonstração, por meio de precedentes atuais, de que a jurisprudência do STJ não
estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria
distinto daqueles veiculados nos precedentes por meio de distinguishing, o que não
ocorreu na hipótese.
4. Tratando-se de ação indenizatória decorrente do reconhecimento judicial de
nulidade de negócio jurídico, inicia-se o prazo prescricional no momento em que
definitiva a nulidade, isto é, do trânsito em julgado da ação anulatória (STJ, Recurso
Especial no 1799959 – DF/
Ministro Luis Felipe Salomão,
2018/0313290-3,
Publicação no
no 2984 de
.
DJe/STJ
2/9/2020)
5. A incidência do enunciado da
obsta a análise do
Súmula 83/STJ
recurso pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio
.
jurisprudencial, conforme sinaliza a jurisprudência do STJ
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.156.511/SP,
julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023)

II - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54767598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 802617e2-3271-4ecb-9990-a0d48aa73f70

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.211.934 / MG
Número Registro: 2025/0161127-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231105065006 50014905120238130123
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : W V G M
ADVOGADOS
: JULIANA MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES - MG040595
ANTONIO FERNANDO MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES -
MG047000
WARLEY VIANEY GOMES MAIA - MG079368
MARCELO GOMES RAMALHO - MG128659
FELIPE GONTIJO SOARES LOPES - MG129000
MARIA MONICA MORAIS FURBINO CRUZ - MG142217
SAMIRA VIDIGAL MACIEL - MG175638
RECORRIDO
: R P DE F
ADVOGADOS
: RODRIGO DA CUNHA PEREIRA - MG037728
RODRIGO PEIXOTO DE SOUZA - MG129641
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA55076820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:13
Código de Controle do Documento: 950e98de-8909-4afd-9583-e1c0587c323e

Dr(a). MARCELO GOMES RAMALHO, pelas partes: RECORRENTE: W V G M e .:
WARLEY VIANEY GOMES MAIA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:13
Código de Controle do Documento: 950e98de-8909-4afd-9583-e1c0587c323e